Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704448-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO K DA SQS 104 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSERTO DE ELEVADOR. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar para obrigar a agravante a manter pelo menos um elevador em funcionamento no condomínio agravado. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. Havendo dúvidas se os elevadores estão em funcionamento ou não, mantém a decisão agravada apara obrigar a agravante a manter pelo menos um elevador funcionando, por se tratar de serviço essencial ao condomínio. 4. O valor da multa é proporcional ao caso dos autos considerando o direito reclamado, que envolve a livre locomoção das pessoas que não têm como se deslocarem sem o uso de elevadores, como idosos, cadeirante e crianças, entre outros. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537 do mesmo diploma legal, pugnando pela redução das astreintes, eis que fixadas em valor desproporcional e incompatível com as peculiaridades do caso concreto. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 537 do Código Adjetivo Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030